Tribunal: TJES
Processo: 5009902-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009902-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: FABRICIO NORONHA FERNANDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a remoção de conteúdos jornalísticos considerados ofensivos.

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese do animus narrandi e criticandi, aduzindo que a conduta do jornalista não configuraria abuso de direito. Pleiteia, ainda, manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e o precedente da ADPF 130 para fins de prequestionamento.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da natureza da conduta jornalística e se há necessidade de manifestação específica para viabilizar o acesso aos tribunais superiores.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para a mera rediscussão da matéria decidida. 5. Não se verifica a omissão alegada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o tema, consignando que a conduta extrapolou o exercício do direito de informar, caracterizando manifestação abusiva por ser destituída de respaldo fático mínimo. 6. O descontentamento da parte com a conclusão do julgado não autoriza o manejo dos aclaratórios para reexame de provas. 7. Conforme o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente do acolhimento das teses recursais.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas, sendo que a mera oposição do recurso já satisfaz o requisito do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, IV e IX, e art. 220.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face do v. Acórdão de id.
18784557
, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que determinou a remoção de conteúdos jornalísticos ofensivos ao agravado,
FABRÍCIO NORONHA FERNANDES
.

Em suas razões recursais (id.
19073801
), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que esta Colenda Câmara não teria analisado a tese central da defesa, qual seja, a presença do
animus narrandi e criticandi
na conduta do jornalista, o que afastaria a ilicitude do ato e a configuração de abuso do direito. Aduz, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, bem como sobre a tese firmada na ADPF 130, para fins de prequestionamento.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões (id.
19636884
) defendendo a inexistência de vícios e sustentando que o recurso possui nítido caráter protelatório, buscando apenas a rediscussão de matéria já decidida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009902-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: FABRICIO NORONHA FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA
em face do v. Acórdão de id. 18784557, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que determinou a remoção de conteúdos jornalísticos ofensivos ao agravado,
FABRÍCIO NORONHA FERNANDES
.

Em suas razões recursais (id. 19073801), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que esta Colenda Câmara não teria analisado a tese central da defesa, qual seja, a presença do
animus narrandi e criticandi
na conduta do jornalista, o que afastaria a ilicitude do ato e a configuração de abuso do direito. Aduz, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, bem como sobre a tese firmada na ADPF 130, para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não debater os elementos subjetivos de sua conduta (
animus narrandi e criticandi
). Todavia, basta uma simples leitura do voto condutor para verificar que a matéria foi exaustivamente enfrentada. O acórdão embargado expressamente consignou no item 8 de sua ementa e fundamentação que a conduta do agravante “
extrapola o legítimo exercício do direito de informar (animus narrandi e criticandi) e adentra o campo da manifestação abusiva, apta a causar lesão concreta à esfera moral
”. O colegiado fundamentou que o exercício da liberdade de imprensa não é absoluto e pressupõe a observância da veracidade e da boa-fé.

No caso concreto, restou assentado que as imputações feitas ao agente político eram destituídas de respaldo fático mínimo, conforme demonstrado por documentos oficiais que afastaram as narrativas de favorecimento ou improbidade. Portanto, não há omissão. O que se observa é o nítido descontentamento do embargante com a conclusão de que sua atividade, no caso específico, caracterizou abuso de direito.

A via dos aclaratórios não se presta ao reexame de provas ou à alteração do julgamento por mera discordância da parte.

Por fim, quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)